Tribunal: TJDFT
Processo: 0706848-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. OPORTUNIDADE DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA, EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, CPC. PRINCÍPIOS DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não tendo o autor não indicado endereço válido para a localização do veículo ou requerido a conversão da busca e apreensão em ação de execução, fica caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, a permitir a extinção do feito.
2. A extinção fundamentada no inciso VI do art. 485 do CPC prescinde da intimação pessoal do autor, uma vez que tal diligência só é exigível nas hipóteses em que o processo ficar parado por mais de 1 (um) ano, ou quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias (incisos II e III, respectivamente), conforme preceitua o § 1o do referido dispositivo legal.
3. Os princípios da cooperação, economia, celeridade e efetividade se impõem a todos os sujeitos do processo (art. 6o do CPC), de modo a inviabilizar a pretensão de fazer recair a sua observância exclusivamente sobre o Poder Judiciário.
3. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.